Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOSITÁRIO FIEL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo.
2. Nos casos em que houver indícios consistentes de que o veículo apreendido foi objeto de crimes anteriores, não poderá ser restituído antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, por interessar ao processo.
3. A utilização de veículo na prática de crimes inviabilizada tanto o pedido de restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal quanto à nomeação do apelante, ora acusado, como fiel depositário do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.